Tribunal: STF
Processo: ADI 420
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA.
REDUÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO.
          TEM-SE COMO CONFIGURADOS O "FUMUS BONI IRUIS" E O
"PERICULUM IN MORA" JUSTIFICADORES DO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR,
PARA QUE FIQUEM SUSPENSOS, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO NO INC. III,
LETRA "B", DO MESMO ART. 39, O QUE IMPLICA CONCEDER AQUELE
PROFISSIONAL A APOSENTADORIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS, APÓS OS 30
ANOS DE SERVIÇO, SE DO SEXO MASCULINO, E AOS 25 ANOS, SE DO SEXO
FEMININO.
          O REQUISITO DO "FUMUS BONI IURIS" DECORRE DO QUE, A
RESPEITO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, SE ENCONTRA NO ART.
40. E SEU PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E QUANTO AO "PERICULUM IN
MORA", TEM-SE ELE COMO OCORRENTE EM FASE NÃO SÓ DO ONUS QUE A
APOSENTADORIA ANTECIPADA PODERA SIGNIFICAR PARA O ERARIO, COMO PARA
OS PROPRIOS SERVIDORES SE, AO CABO, OS DISPOSITIVOS FOREM
CONSIDERADOS INCONSTITUCIONAIS, POIS TERAO DE VOLTAR A ATIVIDADE,
APÓS MESES DE INTERRUPÇÃO, COM MAIOR DEMORA NA OBTENÇÃO FINAL DA
APOSENTADORIA.